Tribunal: TJES
Processo: 5001829-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001829-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MANOEL LEITE NETO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001829-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MANOEL LEITE NETO

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATA ARAUJO DA CRUZ SILVA FERREIRA - ES24426-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória/ES, que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado por
MANOEL LEITE NETO
em face de suposto ato coator praticado pelo
GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela de urgência postulada, “
para determinar a liberação dos valores retidos em desfavor do Requerente, bem como para que seja afastada toda e qualquer consequência prejudicial ao impetrante quanto às supostas faltas injustificadas”,
além de determinar que
“a Autoridade se abstenha de considerar a ausência do impetrante compreendida entre 14.05.2020 a 25.06.2020, como falta injustificada
”.

Em seu arrazoado (ID nº 654428), o Ente Público Agravante expõe que, na origem, por meio de Mandado de Segurança, insurge-se o Impetrante, ora Agravado, contra o ato administrativo que suspendeu o pagamento de seus vencimentos em razão de ausências irregulares no serviço. Objetiva, assim, a liberação dos valores retidos e o afastamento de toda e qualquer consequência que possa o prejudicar em razão das supostas faltas injustificadas.

Isso porque, em suas férias, o impetrante/agravado alega que viajou para os Estados Unidos, mas teve seu voo de retorno, or
i
ginalmente previsto para o dia 13/05/2020, cancelado em virtude da pandemia do coronavírus. Aduz que tentou por diversas vezes adquirir novos bilhetes, sem sucesso. Retornou ao Brasil apenas em 25/06/2020, e argumenta que suas ausências se deram em razão de força maior, não lhe podendo ser imputadas as consequências funcionais pelas faltas.

Como já visto, a medida liminar pleiteada pelo agravado foi deferida pelo Juízo “
a quo
”.

Na ocasião, a Douta Magistrada consignou que “
entendo, prima facie, que o Requerente não deu causa às faltas ao serviço, permanecendo em solo norte-americano pelo tempo superior ao inicialmente estipulado apenas em razão da situação extrema gerada pela pandemia mundial causada pelo Corona vírus. Assim, [...] vê-se que os documentos evidenciam que o Requerente tentou de todos os modos retornar ao país o quanto antes, mas não obteve êxito por fatores externos”.

Irresignado, o agravante alega que “
é inverídico que o agravado tenha viajado em 05/03/2020, o que se depreende da própria inicial da ação, na qual o agravado afirma que o ‘efetivo gozo’ das férias deu-se a partir de 08/04/2020. Com efeito, a simples troca de um plantão, ocorrido em 23/03/2020, ou seja, após o suposto e alegado dia da viagem, não possibilitaria o agravado acrescer a férias mais de 30 dias”.

Afirma que, mesmo diante da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, “
o Agravado, ainda assim, decidiu manter sua viagem para outro país no início de abril. Ao fazê-lo, o Agravado ASSUMIU O RISCO das consequências absolutamente previsíveis e esperadas que adviriam dessa decisão. Agiu, portanto, com DOLO EVENTUAL
”.

Aponta que não se trata de caso de força maior, na medida em que, diante de todo o panorama instaurado pela pandemia, o autor escolheu fazer uma viagem internacional, e, portanto, “
deve arcar com o ônus de sua escolha, não podendo pretender receber remuneração sem ter desempenhado suas atividades
”.

Assevera que “
resta claro que o Agravado teve seus pagamentos suspensos em razão de sua ausência irregular no serviço, que, ao contrário do que alega, não foi ocasionada pela pandemia, mas por sua inobservância das normas pertinentes e por sua assunção do risco de viajar em pleno contexto de pandemia, tendo plena ciência das consequências e dificuldades que poderiam advir do fato
”.

Consigna que “
a conduta do Agravado, independentemente do contexto de pandemia ou do cancelamento do voo, violou todas as diretrizes administrativas relatadas, eis que a passagem de retorno fora adquirida para dia posterior (13/05/2020) à data em que deveria se apresentar para serviço (11/05/2020)
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida com o retorno ao “
status quo ante
”.

Decisão de ID nº 661510 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

O agravado apresentou contrarrazões ao ID nº 679172.

É o relatório.

Peço data para julgamento.

Vitória, 19 de julho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/07/2022 às 12:29:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43253219072022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001829-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA
: MANOEL LEITE NETO

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória/ES, que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado por
MANOEL LEITE NETO
em face de suposto ato coator praticado pelo
GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela de urgência postulada, “
para determinar a liberação dos valores retidos em desfavor do Requerente, bem como para que seja afastada toda e qualquer consequência prejudicial ao impetrante quanto às supostas faltas injustificadas”,
além de determinar que
“a Autoridade se abstenha de considerar a ausência do impetrante compreendida entre 14.05.2020 a 25.06.2020, como falta injustificada
”.

Em seu arrazoado (ID nº 654428), o Ente Público Agravante expõe que, na origem, por meio de Mandado de Segurança, insurge-se o Impetrante, ora Agravado, contra o ato administrativo que suspendeu o pagamento de seus vencimentos em razão de ausências irregulares no serviço. Objetiva, assim, a liberação dos valores retidos e o afastamento de toda e qualquer consequência que possa o prejudicar em razão das supostas faltas injustificadas.

Isso porque, em suas férias, o impetrante/agravado alega que viajou para os Estados Unidos, mas teve seu voo de retorno, or
i
ginalmente previsto para o dia 13/05/2020, cancelado em virtude da pandemia do coronavírus. Aduz que tentou por diversas vezes adquirir novos bilhetes, sem sucesso. Retornou ao Brasil apenas em 25/06/2020, e argumenta que suas ausências se deram em razão de força maior, não lhe podendo ser imputadas as consequências funcionais pelas faltas.

Como já visto, a medida liminar pleiteada pelo agravado foi deferida pelo Juízo “
a quo
”.

Na ocasião, a Douta Magistrada consignou que “
entendo, prima facie, que o Requerente não deu causa às faltas ao serviço, permanecendo em solo norte-americano pelo tempo superior ao inicialmente estipulado apenas em razão da situação extrema gerada pela pandemia mundial causada pelo Corona vírus. Assim, [...] vê-se que os documentos evidenciam que o Requerente tentou de todos os modos retornar ao país o quanto antes, mas não obteve êxito por fatores externos”.

Irresignado, o agravante alega que “
é inverídico que o agravado tenha viajado em 05/03/2020, o que se depreende da própria inicial da ação, na qual o agravado afirma que o ‘efetivo gozo’ das férias deu-se a partir de 08/04/2020. Com efeito, a simples troca de um plantão, ocorrido em 23/03/2020, ou seja, após o suposto e alegado dia da viagem, não possibilitaria o agravado acrescer a férias mais de 30 dias”.

Afirma que, mesmo diante da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, “
o Agravado, ainda assim, decidiu manter sua viagem para outro país no início de abril. Ao fazê-lo, o Agravado ASSUMIU O RISCO das consequências absolutamente previsíveis e esperadas que adviriam dessa decisão. Agiu, portanto, com DOLO EVENTUAL
”.

Aponta que não se trata de caso de força maior, na medida em que, diante de todo o panorama instaurado pela pandemia, o autor escolheu fazer uma viagem internacional, e, portanto, “
deve arcar com o ônus de sua escolha, não podendo pretender receber remuneração sem ter desempenhado suas atividades
”.

Assevera que “
resta claro que o Agravado teve seus pagamentos suspensos em razão de sua ausência irregular no serviço, que, ao contrário do que alega, não foi ocasionada pela pandemia, mas por sua inobservância das normas pertinentes e por sua assunção do risco de viajar em pleno contexto de pandemia, tendo plena ciência das consequências e dificuldades que poderiam advir do fato
”.

Consigna que “
a conduta do Agravado, independentemente do contexto de pandemia ou do cancelamento do voo, violou todas as diretrizes administrativas relatadas, eis que a passagem de retorno fora adquirida para dia posterior (13/05/2020) à data em que deveria se apresentar para serviço (11/05/2020)
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida com o retorno ao “
status quo ante
”.

Decisão de ID nº 661510 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

O agravado apresentou contrarrazões ao ID nº 679172.

Pois bem.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (art. 1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pelo agravante.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, verifico que o impetrante, ora agravado, insurge-se quanto à supressão de remuneração referente ao mês de junho de 2020; impedimento de laborar na escala especial de julho/2020; impedimento de aquisição de férias prêmio com direito a partir de agosto de 2020; interrupção no período aquisitivo para progressão com reinício em 14/05/2020; encaminhamento dos fatos à Corregedoria da Sejus/ES para abertura de processo administrativo disciplinar por suposto abandono de cargo.

Afirma que foi penalizado com todas essas consequências sem qualquer procedimento administrativo prévio,
o que não foi negado pelo agravante
.

Nesse sentido, entendo que a suspensão de remuneração do servidor na ausência de processo administrativo prévio pode configurar violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A respeito, entendem os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL.
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS QUE TEVE O PAGAMENTO SUSPENSO A PARTIR DE AGOSTO DE 2013 AO ARGUMENTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS E ABANDONO DO CARGO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a
aplicação de penalidade a servidor público municipal consistente em suspensão da remuneração antes mesmo da instauração de processo administrativo.
Servidor que teve a remuneração dos meses de agosto, setembro e outubro de 2013 suspensas ao argumento de abandono do serviço. Determinação de intimação do servidor somente em 06/10/2014 para ciência da instauração de sindicância sem a sua efetiva intimação. Instauração do processo administrativo disciplinar que foi publicado no Diário Oficial do Município somente em 25/03/2015. Ciência do servidor efetivada em 02/06/2015, com o seu depoimento.
Supressão dos vencimentos de servidor sem prévio processo administrativo que se mostra ilegal, por caracterizar antecipação dos efeitos de eventual e futura condenação. Violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Dano moral in re ipsa, por se tratar de verba de caráter alimentar. Verba indenizatória fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta redução. Manutenção da sentença. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00054640820148190067, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 28/07/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2020) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE. FALTA INJUSTIFICADA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

(TJ-AL - APL: 00009690920138020008 AL 0000969-09.2013.8.02.0008, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 19/09/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2019) (grifei)

Diante de tais premissas, v
erifica-se

que o pleito do agravado, na origem, teve como objetivo evitar um dano (
damno vitando
) que afetaria seus rendimentos e, consequentemente, o seu sustento.
Não se trata, portanto, de uma tentativa de lucro (
lucro capiendo
).

Portanto, no caso concreto, entendo, ao menos em sede de cognição sumária, própria ao presente momento processual, que o
fumus boni iuris
está a favor do agravado, não do agravante.

Ademais, e
m que pese o Ente Público ter afirmado a existência de
periculum in mora

resultante do provimento da liminar na origem, entendo que não se verifica a existência do alegado perigo, pois, caso a segurança seja denegada, os valores poderão ser recuperados ao erário em via própria ou mediante reposição estatutária, uma vez que o agravado é servidor efetivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. COVID-19. "GREVE SANITÁRIA". DESCONTOS. [...]
4. Abstenção de descontos durante o processamento da ação. Possibilidade. Periculum in mora consubstanciado na necessidade minar a privação que a agravante experimenta de parte dos seus vencimentos. Providência reversível. Quantias que podem ser objeto de ulterior restituição pela Fazenda Pública.
5. Agravo parcialmente provido.

(TJ-SP - AI: 21184226520218260000 SP 2118422-65.2021.8.26.0000, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 20/09/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/10/2021) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Licença para tratamento de saúde.
Deferimento de tutela provisória para obstar desconto em folha do valor correspondente ao período de afastamento. Decisão mantida. Periculum in mora consubstanciado na necessidade minar a privação que a agravante experimenta de parte dos seus vencimentos. Impossibilidade de reparação posterior das vicissitudes suportadas por força da diminuição de rendimentos. Providência reversível. Quantias que podem ser objeto de ulterior restituição pela Fazenda Pública.
Agravo desprovido.

(TJ-SP - AI: 30002961020198260000 SP 3000296-10.2019.8.26.0000, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 22/04/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/04/2019) (grifei)

Destarte,
CONHEÇO
do recurso de
Agravo de Instrumento
interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, quanto ao mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
a
decisão objurgada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/07/2022 às 12:29:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43253319072022
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. DECISÃO QUE
DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE VALORES RETIDOS EM DESFAVOR DO IMPETRANTE/AGRAVADO E AFASTAMENTO DE CONSEQUÊNCIAS PREJUDICIAIS QUANTO A SUPOSTAS FALTAS INJUSTIFICADAS
. MANTIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
FUMUS BONI IURIS
A FAVOR DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
PARA O AGRAVANTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1.
Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O impetrante
, ora agravado, insurge-se quanto à supressão de remuneração referente ao mês de junho de 2020; impedimento de laborar na escala especial de julho/2020; impedimento de aquisição de férias prêmio com direito a partir de agosto de 2020; interrupção no período aquisitivo para progressão com reinício em 14/05/2020; encaminhamento dos fatos à Corregedoria da Sejus/ES para abertura de processo administrativo disciplinar por suposto abandono de cargo. Afirma que foi penalizado com todas essas consequências sem qualquer procedimento administrativo prévio, o que não foi negado pelo agravante.

3. A
suspensão de remuneração do servidor na ausência de processo administrativo prévio pode configurar violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4. V
erifica-se que o pleito do agravado, na origem, teve como objetivo evitar um dano (
damno vitando
) que afetaria seus rendimentos e, consequentemente, o seu sustento. Não se trata, portanto, de uma tentativa de lucro (
lucro capiendo
).

5. No caso concreto, entendo, ao menos em sede de cognição sumária, própria ao presente momento processual, que o
fumus boni iuris
está a favor do agravado, não do agravante.

6.
E
m que pese o Ente Público ter afirmado a existência de
periculum in mora
resultante do provimento da liminar na origem, entendo que não se verifica a existência do alegado perigo, pois, caso a segurança seja denegada, os valores poderão ser recuperados ao erário em via própria ou mediante reposição estatutária, uma vez que o agravado é servidor efetivo.

7. Agravo de instrumento conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.